Tribunal: TJSP
Processo: 2220210-93.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
*Recurso - Embargos de declaração - Alegação de omissão – Inocorrência - Determinada a penhora sobre 30% dos vencimentos do agravante – Impossibilidade - Impenhorabilidade do art. 833, IV do CPC/2015 configurada - Vedação à expropriação direta – Embargos rejeitados*